Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028450-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR DA COSTA SILVA - CPF: 551.894.821-20 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelo apelado em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028450-34.2017
.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

CEZAR DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1028450-34.2017.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, aviado por
CEZAR DA COSTA SILVA
, que julgou extinto o feito, em relação ao débito principal, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

O apelante defende em suas razões que “
no caso dos autos, o ajuizamento da busca e apreensão foi legítimo, bem como a retomada do bem realizada em exercício regular de direito, tanto que a ação foi julgada procedente, não existindo razões para se penalizar a apelante por sua alienação, embora permaneça a necessidade do pagamento de perdas e danos”
(sic).

Alega que dentro dos limites dessa demanda, “
não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, pois essa questão sequer foi aventada pelo impugnado”,
por isso
, “requer o afastamento da incidência do artigo 3o, § 6o, Decreto-Lei 911/69, reconhecendo consequentemente o flagrante excesso de execução de R$ 13.905,00 (treze mil novecentos e cinco reais), correspondente à multa pleiteada pelo Exequente, que não integra a conden
ação”
(sic).

Diante do latente excesso de execução, nos termos do art. 525, § 4o do CPC, indica como valor correto a quantia de R$36.798,82 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), por isso, entende que merece reforma a sentença, que deverá ser retirada a condenação em multa
.

Ademais,
“defende que a intimação para pagamento da condenação, sob pena de incidir as penalidades do art. 523, §1o do CPC, foi publicada em 25/07/2022, de forma que o prazo para pagamento sem a incidência das penalidades expirou apenas em 15/08/2022”
(sic).

Assevera que
“restando comprovado que a apelante, no prazo para pagamento da condenação, procedeu com o depósito do valor integral pleiteado, mesmo não concordando com o montante informado, nos termos das razões acima, certo que indevida a aplicação da penalidade”
(sic).

Assim, elucida que “
ao contrário do que afirma o MM. Juiz da causa, não houve bloqueio do valor de condenação, tendo a apelante realizado o pagamento mediante depósito judicial, no prazo da Lei”
(sic).

Verbera que
“não há que se falar em aplicação da penalidade contida no §1o do art. 523 do CPC, devendo ser a decisão reformada para afastar sua aplicação, reconhecendo o excesso de execução também neste ponto”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com o fim de declarar o excesso de execução, excluindo os valores indevidamente cobrados de multa, tanto referente aos 50% do valor financiado, como os 10% de multa pelo não pagamento da condenação, tendo em vista que não incidentes (id. 157113193).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que o recurso aviado pelo recorrente esta intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso (id. 157113201).

Preparo devidamente recolhido no id. 157604781.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que o recurso aviado pelo recorrente está intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”
(sem destaques no original).

Assim, tratando-se de
apelação
, nos termos do artigo
1.003
,
§ 5o
, do
CPC
, o prazo para sua interposição
é de
15 (quinze) dias
, computados da data da
ciência
dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, a
r. sentença recorrida que determinou o arquivamento do feito foi proferida em 31/10/2022 (Id. 157113187), e o
presente recurso foi interposto somente em 30/11/2022 (Id.
157113193),
quando já decorrido o interstício regulamentar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023